Tribunal: TJSP
Processo: 2031382-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Tutela provisória visando determinar que a ré mantenha o autor no plano contratado pela ex-empregadora, nas mesmas condições da época de vigência do contrato de trabalho - Cabimento - Pretensão que, prima facie, encontra amparo no artigo 30, da Lei 9.656/98 - Validade da contratação de plano específico para os inativos que depende de mais ampla

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Tutela provisória visando determinar que a ré mantenha o autor no plano contratado pela ex-empregadora, nas mesmas condições da época de vigência do contrato de trabalho - Cabimento - Pretensão que, prima facie, encontra amparo no artigo 30, da Lei 9.656/98 - Validade da contratação de plano específico para os inativos que depende de mais ampla análise no curso do feito - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2031382-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante VALTER ANTONIO RICCI PEREIRA, é agravado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR
(Presidente),
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031382-79.2020.8.26.0000 -São Paulo - p. 2
Voto no 27.590
Agravo de Instrumento no 2031382-79.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Valter Antonio Ricci Pereira
Agravada: Bradesco Saúde S.A.
Voto no 27.590
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação
de fazer - Tutela provisória visando
determinar que a ré mantenha o autor no
plano contratado pela ex-empregadora, nas
mesmas condições da época de vigência do
contrato
de
trabalho
- Cabimento -
Pretensão
que,
prima
facie,
encontra
amparo no artigo 30, da Lei 9.656/98 -
Validade da contratação de plano específico
para os inativos que depende de mais ampla
análise no curso do feito - Recurso provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de obrigação de
restabelecimento de convenio médico, indeferiu o pedido de
tutela provisória visando à manutenção do autor e seus
dependentes no plano de saúde contratado pela ex-
empregadora, com valor de premio por preço médio, igualando
os reajustes aplicados na carteira de ativos.
Sustenta o agravante, em suma, que a
petição exordial foi carreada com amplo acervo probatório que
demonstra a cobrança discriminatória, incluindo reajustes por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031382-79.2020.8.26.0000 -São Paulo - p. 3
Voto no 27.590
faixa etária aos inativos. Acrescenta que os inativos sofreram
reajuste de 17,13% em relação às mensalidades, ao passo que os
funcionários da ativa apenas 8,57 %, havendo diferença em mais
de 600% entre os valores pagos. Diz que paga para si e sua
dependente o valor de R$ 3.216,02, ao passo que dois
beneficiários da carteira de ativos pagam R$ 437,10. Defende
que a diferença de cobranças é discriminatória e fere o disposto
no artigo 31, da Lei 9.656/98, artigos 16 e 18 da Resolução
279/2011, ANS e artigo 39, CDC. Acrescenta que o STJ, no
Recurso Especial no 1.713.619/SP reconheceu a impossibilidade
de distinção entre as categorias ativos/inativos, notadamente em
relação ao preço do plano de saúde. Pede a concessão de liminar
e a final confirmação da tutela provisória requerida para
compelir a agravada a manter o Sr. Valter e a sua dependente,
Sra. Cynthia, no Plano Saúde Top Nacional, abrangência
Nacional, acomodação Quarto, com valor de prêmio por preço
médio, igualando os reajustes aplicados na carteira de ativos aos
inativos, bem como fixar a quantia, de forma provisória, de R$
437,10.
Recurso
regularmente
processado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031382-79.2020.8.26.0000 -São Paulo - p. 4
Voto no 27.590
deferido o pedido liminar (fls. 23/26). Dispensadas informações.
Contraminuta às fls. 31/36.
2. Na esteira da decisão liminarmente
proferida, o reclamo comporta acolhida.
Com efeito, os artigos 30 e 31 da Lei no
9.656/98, com os esclarecimentos contidos na Resolução Consu
21 (artigo 3o, § 6o), asseguram àquele que se desligou de
empresa que mantinha contrato coletivo de assistência à saúde,
seja por rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem
justa causa, seja por aposentadoria, “o direito de manter sua
condição de beneficiário,
nas mesmas condições da cobertura
assistencial
de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma seu pagamento
integral” (grifei).
Assim, prima facie , com amparo na
regra do artigo 31 da Lei no 9.656/98, ao autor deve ser
conferido o direito de permanecer no plano de saúde oferecido
pela ex-empregadora, desde que, nos termos da lei, passe a
arcar com o valor integral das mensalidades.
Nesse passo, existe razoável dúvida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031382-79.2020.8.26.0000 -São Paulo - p. 5
Voto no 27.590
acerca do cabimento da imposição de novas regras aos inativos,
mostrando-se razoável a manutenção das mesmas condições da
época de vigência do contrato de trabalho, até final apreciação
da questão.
De qualquer modo, a interpretação dos
dispositivos
legais
invocados,
bem
como
das
cláusulas
estabelecidas no contrato de adesão será objeto de oportuna
apreciação em primeiro grau de jurisdição, em regular
contraditório,
quando
poderão
ser
analisadas
com
a
profundidade necessária.
Por ora, ademais, remanesce o perigo de
grave dano ante o risco de inadimplemento no decorrer da lide,
mostrando-se cabível a concessão da tutela provisória da forma
requerida, prevalecendo, por ora, à falta de outros elementos, o
valor da mensalidade referida pelo autor (R$ 437,10; fl. 7).
Por essas razões, presentes os requisitos
dos artigos 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, cabível
a concessão da tutela provisória perseguida para o fim
determinar que a ré mantenha o autor e seu dependente no
plano de saúde oferecido pela ex-empregadora, nas mesmas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031382-79.2020.8.26.0000 -São Paulo - p. 6
Voto no 27.590
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, mediante pagamento de
mensalidade no valor de R$ 437,10, com expedição de boleto
considerando a cota-parte do empregado e empregador, em
cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
3. Ante o exposto, meu voto dá
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator